Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724159-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO JUNIOR APELADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO JUNIOR contra a sentença que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CRÉDITOS LTDA – ME. Prefacialmente, o apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, mas não impugna especificamente o capítulo da sentença que indeferiu o benefício. Além disso, não há prova da sua hipossuficiência. Sendo assim, intime-se o apelante para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, conforme inteligência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator